Tribunal: TJBA
Processo: 8031922-73.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031922-73.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SOCIALIZA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAUE VECCHIA LUZIA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUTEMBERG ARAUJO LIMA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO EM COGESTÃO DO CONJUNTO PENAL DE IRECÊ/BA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE INABILITAÇÃO DE LICITANTE. APTIDÃO TÉCNICA DEMONSTRADA. FORMALISMO EXACERBADO. PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE. INTERESSE MAIOR DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Julga-se prejudicado o agravo interno apresentado em face da decisão antecipatória de tutela, em virtude do julgamento do mérito do mandado de segurança neste momento processual.

II. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. O

mandamus
questiona o preenchimento das exigências técnicas concernentes ao objeto do contrato administrativo, visando garantir a lisura do procedimento de licitação. Assim, o interesse de agir encontra fundamento no direito público subjetivo que é conferido a todos os licitantes de participar de procedimento licitatório com fiel observância à Lei (art. 4ª, da Lei nº 8.666/93 e arts. 4º e 5º da Lei nº 9.433, de 01/03/2005)
.

III. Mérito. O controle judicial dos atos administrativos está condicionado à aferição dos seus critérios objetivos de legalidade e regularidade, sem adentrar às questões de conveniência e oportunidade ínsitas à discricionariedade da Administração Pública, em respeito ao fundamento constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da Carta Magna).

IV. Impetrante não logrou demonstrar efetiva violação ao procedimento licitatório, apta a ensejar o comprometimento do objeto contratado.

V. Os “defeitos” alegados pelo demandante quanto à habilitação do Consórcio PAM não se mostram graves, de ordem material apta a ensejar a desqualificação técnica da licitante. Nesta conformidade, tendo a Administração efetivamente considerado que os documentos regularmente apresentados pela licitante foram suficientes para a comprovação da aptidão para o desempenho da atividade objeto da licitação, conforme exigido em Edital, há de ser considerada a possibilidade da habilitação do Consórcio PAM.

VI. A finalidade precípua do procedimento licitatório é a escolha da contratação mais vantajosa para a Administração Pública, razão pela qual é vedado ao administrador ater-se à rigorismos formais exacerbados, a ponto de afastar possíveis interessados do certame, o que limitaria a competição e prejudicam a escolha da melhor proposta.

VII. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031922-73.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes SOCIALIZA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA e outros e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DENEGAR A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .